Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701533-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA PINHO DE OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 61105025) formulado pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a sua imediata remoção da UPA de Sobradinho para leito de hospital com suporte especializado em hematologia. A parte agravante argumenta a existência de fato novo, eis que após aquela decisão consta no recente laudo médico que apresenta “Farmacodermia com mais de 70% de acotimento corporal” e suspeita de Síndrome de Stevens Johnson. Assim, destaca que aguarda pela transferência em sala vermelha, precisando de leito de UTI com suporte hematológico que atenda às suas necessidades. É o breve relatório. Pretende a parte agravante a rediscussão do mérito da decisão monocrática. Todavia, os novos elementos nos autos não são suficientes para alterar aquela decisão. Não se desconhece que a parte autora deixou a sala verde e foi reacomodada na sala vermelha da UPA de Sobradinho. Ademais, o laudo médico recente aponta a suspeita de Síndrome de Stevens Johnson, bem como que a parte autora apresenta Farmacodermia, com mais de 70% de comprometimento corporal. Não obstante, relembra-se que a intervenção judicial somente se justifica quando restar configurada situação de emergência que autorize o atendimento prioritário do requerente, em detrimento daqueles que também necessitam e aguardam assistência semelhante. Isso porque, no contexto de política pública descentralizada, cabe ao Distrito Federal a análise de cada caso, bem como a inclusão em cadastro de pacientes, em conformidade com as indicações do médico assistente, no que concerne ao grau de urgência ou emergência. Não obstante se trate de direito fundamental cuja garantia de efetividade é dever estatal, a ordem de atendimento dos pacientes deve seguir, a rigor, os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que possui capacidade técnica para avaliar a situação de cada paciente em relação aos demais na lista de espera, definindo o grau de prioridade para a realização dos procedimentos. Assim, ainda que não se desconheça o quadro clínico da parte autora, não é possível aferir, em sede de cognição sumária, uma maior urgência da parte autora em relação aos demais pacientes que aguardam atendimento, bem como o impacto de eventual antecipação da tutela recursal no atendimento de outras pessoas que se encontrem em situação semelhante ou pior, sobretudo quando se considera que a parte agravante está internada na UPA, apesar de ainda aguardar leito de UTI. Referido contexto fático impõe, aos menos em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão proferida. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator